Tribunal: CARF
Processo: 13982.000121/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000121/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.974 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
B4 SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INCLUSÃO
RETROATIVA.
EXCEPCIONALIDADE.
ERRO
DE
PROIBIÇÃO.
Configurado um erro de proibição, consistente do entendimento errôneo de que
a formalização da opção no Simples exige a efetiva regularização de situação
impeditiva ainda dentro do prazo de regularização, a pronta reparação do erro,
por meio de pedido de inclusão retroativa, possibilita a escusa do erro e o
deferimento do pedido de inclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, que propugnou em
negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
Relatório
B4 SOLUÇÕES EM GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SDR de no 15-
34.058, de 13/11/2013, fls. 52/54, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000121/2011-58
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.974 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000121/2011-58

Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional, protocolizado em
7/2/2011, sob a seguinte alegação:
A empresa fez opção pelo SIMPLES NACIONAL ainda em dez/2010 e teve a inclusão
vedada por desenvolver atividade vedada, pois o seu objetivo social não se enquadrava
nas exigências previstas na LEI n° 123. As atividades da empresa atualmente são
Treinamento e Cursos, portanto se enquadram dentro das atividades permitidas pela
citada LEI. Em 24.01.2010 foi solicitada a alteração cadastral através do PGD
Protocolado junto a Receita Federal, ficando em análise até o dia 31.01.2011 e teve seu
deferimento em 01.02.2011, portando essa demora inviabilizou uma nova tentativa de
opção dentro do prazo hábil para opção ao SIMPLES. Face ao exposto entendemos o
direito de pleitear a inclusão pois trata-se de uma empresa nova, iniciando uma
atividade de beneficio social e em prol de novos empreendedores.
Com base no Parecer da ARF/Chapecó no 006/2011 (fls. 23/25), foi proferido o
Despacho Decisório no 137/2011, fl. 27, indeferindo o pleito da interessada, sob o argumento de
que não foi efetuado o pedido de opção para o Simples Nacional, no prazo estipulado pela
Resolução CGSN n° 04.
Cientificada do Despacho Decisório em 29/03/2011, fls. 30, a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
- A empresa desde o momento de sua abertura vem se dedicando a atividades previstas
para enquadramento no Simples, não prestando serviços de consultoria, providenciou-se
a alteração contratual visando sanar as dificuldades impeditivas, sendo protocolado em
24.01.2011 PGD (Código de Acesso 29.98.12.37.91 11.533.815.000.152).
- Em 31.01.2011 às 9hs e 41 min foi efetuado uma consulta onde a referida alteração
contratual ainda encontrava-se em análise. Algo inexplicável, pois estava protocolada a
7 dias, uma demora justificável se houvesse impedimento, e como ficou comprovado
que não existia, esse atraso burocrático não pode ser justificativa para indeferimento.
- Entendemos que uma vez feita a alteração contratual em tempo hábil e enquadrada
dentro critérios da Lei n° 123 lhe confere direito adquirido.
- Sanados os fatos impeditivos, a impugnante se julga no direito de pleitear a inclusão
no Simples Nacional, visto que teve o deferimento da alteração contratual em
01.02.2011, sem ressalvas. Não sendo a demora no processamento do PGD motivo para
não inclusão no Simples Nacional, além de se encontrar apta por mérito e direito.
Ao apreciar a lide, a DRJ/SDR considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. no 15-34.058, de 13/11/2013), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
É incabível a inclusão retroativa de ofício no Simples Nacional se o contribuinte não
tiver formalizado a opção pelo regime no prazo e na forma estabelecidos pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional.
Devidamente cientificado em 25/11/2013, fls. 57, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 16/12/2013, fls. 58/59, alegando que:
- Em tempo hábil adotou todos os procedimentos requeridos para o enquadramento ao
Simples Nacional. Alterou seu contrato social, adequando-o aos preceitos da Lei
Complementar no 123/2007. Regularizou todas as pendências com tributos decorrente
do enquadramento à sistemática do Lucro Presumido. Em 24.01.2001 a impugnante
protocolizou, via internet, o PGD com todas as alterações consumadas, tudo dentro do
estabelece a referida Lei Complementar.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.974 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000121/2011-58

- O DBE foi deferido e entregue em 28/01/2011.
- Dois fatos prejudicaram a impugnante. Primeiro, a demora em liberar o DBE, somente
foi possível consultar após o encerramento do expediente em 31.12.2010 e em segundo,
o fato de já ter solicitado em dezembro a inclusão ao Simples Nacional o sistema de
opção ao mesmo não permitia uma segunda tentativa porque o PGD estava em análise.
- Normalmente essa solicitação de alteração demora 24 horas, solicita num dia e no
outro está deferida ou indeferida.
- Essa demora de 7 dias é inexplicável, tendo em vista a agilidade e presteza dos
serviços da Receita Federal.
- Tudo ficou sacramentado no Pedido de Inclusão ao Simples Nacional Não Processadas
pelo Sistema, protocolizada cm 07.02.2011 sob o n° 0920303-6. Entende a impugnante
que ao solicitar, em tempo hábil, todas as alterações cadastrais e obter o seu
deferimento, caracteriza um direito adquirido assegurado, não a partir do deferimento,
mas a partir do instante em que deu entrada com o PGD, sucesso do deferimento lhe
assegurou a Opção ao Simples Nacional.
- Entende que o sistema ao acatar a geração Documento de Arrecadação do Simples
(DAS), à Opção ao Regime de Apuração e à Declaração Anual do Simples Nacional
(DASN), avalizou a permanência no Simples Nacional.
- Em janeiro de 2012 ao ver deferido o pedido de inclusão ao sistema, apenas
sacramentou uma situação que já existia de fato, adotando esse procedimento para lhe
dar respaldo jurídico para o pleito.
- Entende a impugnante ser incabível a exigência de apresentação da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ), já que efetuou a Declaração Anual do
Simples Nacional (DASN), ano calendário do 2011, conforme consta Pesquisa Fiscal e
impede a emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Discute-se, no presente caso, o direito de o contribuinte ingressar no Simples
Nacional, a partir de ano-calendário de 2011.
O Recorrente alega que o problema deveu-se ao atraso na alteração cadastral que
solicitou, alterando as atividades que desenvolvia, tendo em vista constar atividade vedada.
Considera que esse atraso de sete dias na resposta da Receita Federal inviabilizou a formalização
de pedido tempestivo.
Na realidade, conforme relatado pela parte interessada, o problema foi detectado
ainda em dezembro de 2010, quando o contribuinte efetuou a agendamento da opção, a qual
apontou a existência de causa impeditiva.
Por ser bastante esclarecedor, reproduzo, a seguir, parte do Parecer ARF/Chapecó,
no 06/2011, fls. 23/25, que embasou o Despacho Decisório no 137/2011 (grifei):
Neste sentido, vemos que o contribuinte em epígrafe, de acordo com o seu pedido,
solicitou a opção em dezembro de 2010. Entendemos que esta solicitação se refere ao
agendamento previsto no art. 7°-A acima citado, tendo sido rejeitado em virtude da
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.974 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000121/2011-58

existência de pendências. Ao contribuinte caberia de acordo com os artigos do diploma
legal acima citado, sanar as pendências e fazer novo agenciamento ou diretamente no
mês de janeiro a opção ao Simples Nacional conforme consta no art. 7°. Em consulta
aos autos vemos que o contribuinte sanou a pendência existente dentro do prazo legal,
ou seja, último dia útil do mês de janeiro, porém não efetuou novo pedido de opção
conforme confessado pelo mesmo e confirmado em consulta ao sitio do Simples
Nacional (fls. 20).
Cumpre destacar que de acordo com o art. 7o da Resolução acima citada o contribuinte
tinha até o último dia útil de janeiro de 2011 para fazer a opção e resolver as pendências
existentes, não sendo obrigatório primeiro resolver as pendências para depois solicitar a
opção. Até porque a pendência já tinha sido resolvida em 20 de janeiro de 2011 quando
do registro da alteração contratual, conforme certidão de fls. 19, e protocolo da DBE de
alteração em 28 de janeiro de 2011, conforme documento de fls. 21.
Assim sendo, não tendo efetuado a opção ao regime do Simples Nacional em tempo
hábil, fica impedido de entrar neste regime no ano-calendário de 2011, podendo fazê-lo,
se assim o desejar e não houver pendências impeditivas, em 2012.
Assim dispunha a Resolução CGSN no 4, de 30 de Maio de 2007, vigente à época
dos fatos em análise (grifei):
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido. (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
(...)
Art. 7o-A A ME ou EPP poderá efetuar agendamento da opção de que trata o § 1o do art.
7o, observadas as seguintes disposições: (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 60, de
22 de junho de 2009)
I - estará disponível, em aplicativo específico no Portal do Simples Nacional, entre o
primeiro dia útil de novembro e o penúltimo dia útil de dezembro do ano anterior ao da
opção; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009)
II - sujeitar-se-á ao disposto nos §§ 2o e 4o do art. 7o; (Incluído(a) pelo(a) Resolução
CGSN no 60, de 22 de junho de 2009)
III - na hipótese de serem identificadas pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, o agendamento será rejeitado, podendo a empresa: (Incluído(a) pelo(a)
Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009)
a) solicitar novo agendamento após a regularização das pendências, observado o prazo
previsto no inciso I; ou (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de
2009)
b) realizar a opção no prazo e condições previstos no § 1o do art. 7o; (Incluído(a) pelo(a)
Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009)
IV - inexistindo pendências, o agendamento será confirmado, gerando para a ME ou
EPP opção válida com efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário subsequente;
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.974 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000121/2011-58

V - o agendamento: (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de
2009)
a) não se aplica à opção para ME ou EPP em início de atividade; (Incluído(a) pelo(a)
Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009)
b) poderá ser cancelado até o final do prazo previsto no inciso I. (Incluído(a) pelo(a)
Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009)
§ 1o A confirmação do agendamento não implica opção pelo Sistema de Recolhimento
em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI),
que deverá ser efetuado no prazo previsto no inciso II do art. 2o da Resolução CGSN no
58, de 27 de abril de 2009. (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 60, de 22 de junho
de 2009)
§ 2o Não haverá contencioso administrativo na hipótese de o agendamento ser rejeitado.
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 60, de 22 de junho de 2009)
No presente caso, o contribuinte, a partir do agendamento realizado em Dez/2010,
quando foi detectada a causa impeditiva, deveria ter procedido de acordo com o inciso III do art.
7o-A, ou seja: a) solicitar novo agendamento após a regularização das pendências; ou b) realizar
a opção no mês de janeiro.
Não adotou nenhuma das duas providências. Além disso, somente solicitou a
alteração cadastral em 25/01/2011, conforme faz prova o Documento Básico de Entrada do
CNPJ - DBE, às fls. 22, a seguir parcialmente reproduzido:

Não faz sentido a alegação de que um suposto atraso no processamento do DBE
teria lhe causado prejuízos, dado que desde quando tomou conhecimento da causa impeditiva,
em Dez/2010, teve mais de um mês para adotar as providências para alteração cadastral. Além
disso, conforme já citado, essa pendência não o impedia de formular a opção no mês de
janeiro/2011.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.974 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000121/2011-58

Destarte, considerando-se que o contribuinte somente formalizou o pedido de
ingresso no Simples Nacional em 07/02/2011 (fls. 02), após o prazo previsto na legislação
(31/01/2011), não há como acolher o pleito para inclusão retroativa, dado que essa hipótese não é
prevista pela legislação tributária vigente.
De todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado.
O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. Todavia, o entendimento majoritário no
colegiado foi diferente daquele trazido no voto inicial em relação à possibilidade de deferir a
inclusão retroativa no Simples, objeto deste processo. Diante desse fato, coube a mim redigir o
correspondente voto vencedor, aqui apresentado.
Conforme muito bem relatado, o recorrente fez o agendamento para a sua inclusão
no Simples, conforme determina o artigo 7o-A da Resolução CGSN no 4/2007, quando obteve
resposta de que estaria impedido de ingressar no Simples em razão de sua atividade. Contudo,
apesar de constar de seu contrato social, a atividade vedada não era por ele exercida, de forma
que solicitou a atualização de seu cadastro, para excluir essa atividade. Apesar de ter solicitado
essa retificação dentro do prazo de regularização previsto no artigo 7o da referida Resolução, esta
somente foi efetivado no dia 1o de fevereiro, ou seja, um dia após o prazo. Estando assim
impossibilitado de efetuar a sua inclusão pelo sistema do Simples Nacional, o contribuinte
solicitou a sua inclusão retroativa por meio do requerimento de fls. 2.
A Administração Tributária indeferiu o pleito do contribuinte por meio do Parecer
de fls. 23. Apesar de ter reconhecido que o contribuinte regularizou a sua situação dentro do
prazo regulamentar, a Administração Tributária entendeu ser insuperável o fato de o contribuinte
não ter formalizado a sua opção dentro desse prazo, conforme o seguinte excerto (fls. 25):
Cumpre destacar que de acordo com o art 7o da Resolução acima citada o
contribuinte tinha até o último dia útil de janeiro de 2011 para fazer a opção e resolver
as pendencias existentes, não sendo obrigatório primeiro resolver as pendencias para
depois solicitar a opção. Até porque a pendencia já tinha sido resolvida em 20 de
Janeiro de 2011 quando do registro da alteração contratual, conforme certidão de fls.
19, e protocolo da DDE de alteração em 28 de janeiro de 2011, conforme documento
de fls. 21.
Assim sendo, não tendo efetuado a opção ao regime do Simples Nacional em
tempo hábil, fica impedido de entrar neste regime no ano-calendário de 2011, podendo
fazê-lo, se assim o desejar e não houver pendências impeditivas, em 2012. Para
corroborar este entendimento citamos ementa do Acórdão 16-28.158 de 02/12/2010 da
11a Turma da DRJ/SP1 que discorre sobre os procedimentos necessários para inclusão
no Simples Nacional;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.974 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000121/2011-58

Por seu turno, o contribuinte afirma que esperou a efetivação da alteração
contratual para formalizar a sua opção pelo Simples, mas como essa regularização somente foi
efetivada no dia 1o de fevereiro, viu-se impedido de fazer a formalização requerida por meio do
sistema do Simples Nacional.
Verifico que a inclusão do contribuinte no Simples Nacional não poderia ser feita
pela via ordinária, uma vez que essa opção não foi formalizada em tempo hábil. Todavia, o
contribuinte alega uma situação excepcional, o que viabilizaria, em princípio, a sua inclusão
retroativa.
A inclusão retroativa de contribuinte no Simples é medida adotada pela
Administração Tributária exatamente para acolher as situações excepcionais que impediram a
opção regular, por exemplo, quando há uma falha no sistema ou quando há um pedido de
alteração cadastral não processado dentro do prazo de regularização. Tal fato é evidenciado no
próprio formulário da Receita Federal o qual foi utilizado pelo contribuinte para dar início a esse
processo (fls. 2). Entendo que a situação em tela pode ser enquadrada na situação desse último
exemplo.
É certo que não houve a formalização da opção dentro do prazo regulamentar
(31/janeiro), o que foi causado por um erro do contribuinte ao entender que a formalização
dependia da efetiva regularização, não apenas do pedido de regularização. Todavia, esse erro
pode ser escusado em razão da pronta reparação do contribuinte, por meio do presente pedido de
inclusão retroativa, apresentado logo em seguida (07/fevereiro).
Diante do exposto, o colegiado decidiu por dar provimento ao recurso voluntário,
deferindo a inclusão retroativa do contribuinte no Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital